Tribunal: TJMT
Processo: 1015471-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MACHADO CHACUR - CPF: 136.877.037-11 (RECORRENTE), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Recurso Inominado:

1015471-24.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

THIAGO MACHADO CHACUR

Embargado(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
THIAGO MACHADO CHACUR em que sustenta que restou omisso o Acórdão em analisar o atraso de 12 (doze) horas do voo de volta de Boa Visa ao Rio de Janeiro e que ocasionou prejuízo profissional ao Embargante.

2.
De fato, houve a omissão do Acórdão, em que deixou de analisar o referido atraso no voo de retorno, tendo em vista que restou analisado apenas em relação ao voo de ida.

3.

No voo de retorno o Embargante sustenta que o voo estava previsto para sair no dia 18 de outubro de 2020 de Boa Vista e com previsão de chegada às 22h25min no Rio de Janeiro, contudo, restou demonstrado que pelo atraso em Boa Vista, o Embargante perdeu o voo de conexão e chegou apenas no meio do dia 19 de outubro de 2020 no Rio de Janeiro e, comprovou ter perdido compromissos profissionais.

4.
Desta feita, a empresa Embargada prestou serviço deficiente ao Embargante em sucessivas falhas na prestação do serviço contratado, bem como sem ofertar assistência material, razão pela qual deve proceder com a reparação moral.

5.
Em que pese, o período do voo tenha ocorrido durante a pandemia da Covid-19, nesse caso especifico entendo que a empresa Embargada deve ser responsabilizada a indenizar o Embargante, tendo em vista que alterou o voo de ida em período superior a 24 (vinte e quatro) horas, bem como alterou o voo de retorno em 12 (doze) horas, sem prestar qualquer assistência material ao consumidor, bem como ocasionou prejuízo a compromisso profissional.

6.
Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de atraso de voo que se adequa ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
. Sentença reformada.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado para manter integralmente a sentença de origem.

O Embargante THIAGO MACHADO CHACUR opôs embargos de declaração em que sustenta que restou omisso o Acórdão em analisar o atraso de 12 (doze) horas do voo de volta de Boa Visa ao Rio de Janeiro e que ocasionou prejuízo profissional ao Embargante.

Regularmente intimada, o Embargado quedou-se inerte.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista que de fato houve omissão no Acórdão em analisar a situação fática em relação ao atraso do voo de retorno.

No voo de retorno o Embargante sustenta que o voo estava previsto para sair no dia 18 de outubro de 2020 de Boa Vista e com previsão de chegada às 22h25min no Rio de Janeiro, contudo, restou demonstrado que pelo atraso em Boa Vista, o Embargante perdeu o voo de conexão e chegou apenas no meio do dia 19 de outubro de 2020 no Rio de Janeiro e, comprovou ter perdido compromissos profissionais.

Desta feita, a empresa Embargada prestou serviço deficiente ao Embargante em sucessivas falhas na prestação do serviço contratado, bem como sem ofertar assistência material, razão pela qual deve proceder com a reparação moral.

Em que pese, o período do voo tenha ocorrido durante a pandemia da Covid-19, nesse caso especifico entendo que a empresa Embargada deve ser responsabilizada a indenizar o Embargante, tendo em vista que alterou o voo de ida em período superior a 24 (vinte e quatro) horas, bem como alterou o voo de retorno em 12 (doze) horas, sem prestar qualquer assistência material ao consumidor, bem como ocasionou prejuízo a compromisso profissional.

Nesse sentido, o Recorrente deve ser indenizado a título de danos morais, em decorrência do mencionado atraso de voo.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de atraso de voo com prejuízo comprovado, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende a esses requisitos, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
ACOLHO
os Embargos de Declaração com a finalidade de sanar a omissão contida no Acórdão e reformar a sentença de origem no objetivo de condenar a Embargada em danos morais ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022